Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014838-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 569.803.291-20 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS ALMEIDA - CPF: 781.949.971-00 (EMBARGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), MARCELLA KFOURI MEIRELLES CABRAL - CPF: 317.028.158-54 (ADVOGADO), HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.627.668/0001-42 (EMBARGANTE), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS ALMEIDA - CPF: 781.949.971-00 (EMBARGANTE), ROBERTO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 569.803.291-20 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.627.668/0001-42 (EMBARGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUÇÃO – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO –
CONDENAÇÃO DA RÉ À REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA COM VÁRIOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS

-
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
.
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. Os elementos probatórios contidos nos autos comprovam a relação negocial estabelecida entre as partes e revelam que as rés foram as responsáveis pela venda do imóvel adquirido pelos autores e se qualificam, portanto, como partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda justamente na condição de fornecedoras e/ou prestadoras de serviços (CDC, art. 3o, caput, e §§ 1o e 2o). 3. Segundo a jurisprudência do eg. STJ “
os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 1.984.167/SP, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 4
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. e HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
contra a decisão
do relator vinculada ao Id. no 182071693, que negou provimento
ao recurso
interposto pelas rés/agravantes, e proveu

parcialmente

o recurso interposto pelos autores/agravados, apenas para condenar as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m., desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida
nos autos da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”
(Número Único
1014838-58.2019.8.11.0041
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados dos autores apenas para determinar que as rés “
procedam com o conserto das infiltrações no teto do imóvel dos autores, no prazo de 60 dias”
.

As agravantes
alegam que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator, notadamente porque “
trata-se de análise de processo com produção de laudo pericial de engenharia para apuração de vício construtivo e, consequentemente, da responsabilidade por eventuais danos
” (cf. Id. no 203185179 – pág. 3).

Insiste na tese de que não tem obrigação legal ou contratual de realizar o conserto das infiltrações no teto do imóvel dos autores/agravados porque “
a construtora tem uma obrigação de resultado: a de promover a boa execução da obra, de modo a garantir a solidez e a segurança do empreendimento, visto que é esta quem detém o conhecimento técnico, cabendo a ela dizer sobre a viabilidade ou não do material a ser utilizado
”, e após a entrega do imóvel “
a responsabilidade pela prestação do atendimento pós-ocupação e pela realização dos reparos necessários, é integralmente da empresa construtora WBM – Incorporação E Construção Ltda
”, não sendo justo, tampouco razoável, que a agravante seja responsabilizada pelos vícios apresentados do imóvel e promova os respectivos reparos.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja julgado improcedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer
(cf. Id. no 203185179 – pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 203677168, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Os autores ajuizaram a presente ação alegando que em dezembro de 2011, celebraram com as rés “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” referente ao apartamento no 152 do “Condomínio Helbor Privilege Goiabeiras”, pagando pelo imóvel o valor de R$ 1.291.530,00; sucedeu, porém, que “desde a data da entrega do imóvel os Requerentes vêm tendo problemas com as infiltrações que atingem vários cômodos do apartamento, em especial, a totalidade de uma suíte do referido apartamento”, ressaltando o fato de que “por falha na execução da obra, ocorreram rachaduras na piscina da cobertura que se localiza exatamente acima de uma das suítes dos requerentes, gerando infiltrações no apartamento e impossibilitando o uso de cômodos, além de outros problemas decorrentes do péssimo serviço de construção das requeridas”.

Expõem que, devido à frustrada tentativa de resolver o problema amigavelmente com as rés, ajuizaram a presente ação visando à condenação da ré à realização dos reparos necessários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo prejuízo sofrido pela má execução da obra com vários vícios construtivos. (...).

As rés/apelantes dizem que não são partes legitimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, já que “atuaram tão somente como incorporadoras do empreendimento, a empresa denunciada WBM – Incorporação e Construção Ltda., é a responsável pela construção”, cabendo somente a ela dizer sobre a viabilidade ou não do material a ser utilizado, razão pela qual “não há qualquer possibilidade de se atribuir responsabilidade às apelantes pela obrigação de fazer, eis que a responsabilidade integral é da construtora”.

Os documentos que instruem os autos comprovam a relação negocial estabelecida entre as partes e revelam que as rés/apelante foram a responsável pela venda do imóvel adquirido pelos autores (cf. contrato vinculado ao Id. no 176182742), e logo após a entrega os vícios de construção apareceram “com as infiltrações que atingem vários cômodos do apartamento, em especial, a totalidade de uma suíte” (cf. doc. Id. no 176182747).

Pela narrativa fática exposta na petição inicial é possível concluir que após constatados os vícios/defeitos, a ré foi acionada para realizar os reparos, conforme vários e-mails encaminhados pelos autores às rés na tentativa de solucionar amigavelmente a questão (cf. Id. no 176182741), sendo incontroverso nos autos que todas as tratativas se deram entre os compradores/autores e as vendedoras/rés, fato que, por si só, confirma o acerto da sentença recorrida, pois realmente, não há dúvida de que as rés/apelantes travaram relacionamento comercial com os autores/apelados, e se qualificam, portanto, como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda justamente na condição de fornecedoras e/ou prestadoras de serviços, nos termos do art. 3o do CDC, caput, e §§ 1o e 2o. (...).

As agravantes
simplesmente ignoram a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdas à minuciosa explicação de que nada trouxeram para comprovar que atuaram tão somente como incorporadoras do empreendimento, e que mesmo nesta condição não são responsáveis (solidárias) pelos vícios de construção apresentado no imóvel adquirido pelos autores, tampouco fizeram prova da natureza da relação jurídica entre elas e a construtora para eximir-se da responsabilidade pelos danos, de modo que, sob qualquer aspecto, acertada a decisão monocrática que manteve o posicionamento adotado pela r. sentença ao reconhecer a legitimidade passiva das rés/agravantes, até mesmo porque segundo a jurisprudência do eg. STJ “
os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 1.984.167/SP, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024